Tribunal: STF
Processo: HC 84721
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. LEI 6.368/76, ART. 16. PENA DE MULTA DO
ARTIGO 60, § 2º DO CÓDIGO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS EM LEI ESPECIAL.
 SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Posse de maconha para uso
próprio. Pretensão de substituir a pena restritiva de direitos,
resultado da conversão de pena privativa de liberdade, por pena de
multa: a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da
impossibilidade de aplicar-se a pena de multa substitutiva do § 2º
do artigo 60 do Código Penal aos crimes tipificados em lei especial,
 quando há cumulação de pena privativa de liberdade com pena
pecuniária.
2.      A pena de multa substitutiva do § 2º do artigo 60 do
 Código Penal é mais benéfica que a de natureza pecuniária prevista
na lei especial (Lei de Tóxicos). A primeira, ao contrário desta,
acaso descumprida não enseja a conversão na pena privativa de
liberdade, por expressa vedação contida na Lei n. 9.268/76. Se o
legislador pretendeu dar tratamento mais rigoroso aos condenados por
 determinados crimes tipificados em lei especial, não cabe aplicar a
 regra geral mais benéfica do Código Penal.
        Ordem denegada.